Tribunal: TJES
Processo: 0030857-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2023-09-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem.

II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate.

III – Apelo conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030857-70.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA
em face de sentença (fls. 136/146) que julgou improcedente a pretensão traçada na presente “
ação declaratória de alienação de veículo c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional",
promovida contra o
DETRAN/ES e WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES,
para o fim de que seja desvinculado o nome do “extinto” das cobranças e multas provenientes veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000, reconhecendo-se a titularidade de
WASHINGTON
sobre o referido bem.

Em suas razões recursais (fls. 147/149 verso) o apelante sustenta, em suma, a necessidade de mitigação da regra do art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito, nas hipóteses em que comprovada a transferência da posse do veículo, devendo ser reformada a sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do falecido sobre os débitos do veículo placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir de 02/03/2000, os quais devem recair sobre o apelado
WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo
ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA
em face de sentença (fls. 136/146) que julgou improcedente a pretensão traçada na presente “
ação declaratória de alienação de veículo c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional",
promovida contra o
DETRAN/ES e WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES,
para o fim de que seja desvinculado o nome do “extinto” das cobranças e multas provenientes veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000, reconhecendo-se a titularidade de
WASHINGTON
sobre o referido bem.

Em suas razões recursais (fls. 147/149 verso) o apelante sustenta, em suma, a necessidade de mitigação da regra do art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito, nas hipóteses em que comprovada a transferência da posse do veículo, devendo ser reformada a sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do falecido sobre os débitos do veículo placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir de 02/03/2000, os quais devem recair sobre o apelado
WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

De início, destaco que, sendo o veículo bem móvel, a transferência de propriedade ocorre com a simples tradição e, por isso, relevante é que a base cadastral do bem perante o Detran guarde harmonia com a situação fática já consolidada, qual seja, transição de domínio já efetivada, nos moldes dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Ademais, na obra “Direito Reais” dos autores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald é esclarecido que “
o registro da aquisição do veículo no Detran servirá apenas para efeito de publicidade e controle administrativo do tráfego de veículos por parte desse órgão
”. (Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro. 2009, p. 368).

Acerca dos direitos e deveres inerentes ao ato de transferência de propriedade de veículo, válido trazer à baila a transcrição do artigo 123 do Código Brasileiro de Trânsito:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I – for transferida a propriedade;

[...] § 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Como se pode observar, a responsabilidade para a realização dos procedimentos de transferência de veículo é do adquirente (novo proprietário). Além disso, prevê o artigo 134 do CTB que o alienante deverá comunicar ao órgão executivo de trânsito estadual a transferência de propriedade, sob pena de responder solidariamente por penalidades impostas e demais ônus atinentes ao veículo, confira-se:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Conforme se verifica, a literalidade do mencionado artigo indica também ser dever do vendedor comunicar a realização de transferência de veículo ao órgão competente no prazo de trinta dias.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça há tempos manifestou o entendimento pela mitigação de tal regramento, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações de trânsito,
mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem
.

Precedentes nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 28/08/2018 e TJES, Remessa Necessária n. 024160069472, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, Apelação Cível 0003378-05.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de julgamento: 20/09/2021.

Mais específico ainda foi o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.525.642/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques concluindo que a transferência de propriedade do veículo automotor prescinde a observância do artigo 134 do CTB, in verbis:

"(...) o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que se refere ao período posterior à alienação. Ressalte-se que a exigência de encaminhamento do comprovante (comunicação), na forma prevista no artigo referido, não se caracteriza como condição nem como ato constitutivo da transferência da propriedade, tendo como finalidade apenas afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Precedentes" (STJ, AgRg no REsp 1.525.642/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 1º/06/2015).

Nesta toada, a despeito de não ter ocorrido a comunicação de venda junto a autoridade de trânsito, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que a posse do bem, desde 02 de março de 2000, era do apelado
WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES,
conforme documento de fl. 28, cabendo ainda destacar que esta Corte, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 41640-24.2014.8.08.0024 (fls. 84/86), já reconheceu a ausência de responsabilidade do Apelante sobre os débitos inerentes ao veículo descrito nos autos:

ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL.TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXIGIBILIDADE DE MULTAS POR INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1.
O STJ possui jurisprudência pacífica de que comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação. Mitigação da regra do art. 134 do CTB
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 17 de março de 2015. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149019804, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data da Publicação no Diário: 27/03/2015) [não existem destaques no original]

Ainda neste sentido trago os precedentes deste Tribunal que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O C. STJ HÁ TEMPOS SEDIMENTOU O ENTENDIMENTO PELA MITIGAÇÃO DE TAL REGRAMENTO,
AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM RELAÇÃO AS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO MESMO NAS HIPÓTESES QUE NÃO INDICADA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, QUANDO FICAR COMPROVADO NOS AUTOS QUE AS INFRAÇÕES FORAM COMETIDAS APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM
, RESSALVANDO APENAS OS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COMO O IPVA EX VI ENUNCIADO SUMULAR N. 585. PRECEDENTES. II.
A DESPEITO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO TER SIDO REALIZADA NO PRAZO DO ARTIGO 134 DO CTB, RESTOU SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O APELADO NÃO DETÉM A POSSE NEM PROPRIEDADE SOBRE O BEM OBJETO DO FEITO, MERECENDO, PORTANTO, AMPARO A PRETENSÃO DO APELADO EM DESVINCULAR-SE DAS COBRANÇAS E MULTAS PROVENIENTES DO VEÍCULO EM DEBATE A PARTIR DE ENTÃO
, ALÉM DAS RESTRIÇÕES E IMPEDIMENTOS SOBRE A CNH DECORRENTES DE TAL VEÍCULO. III - Na hipótese, entendeu-se que não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tampouco que se falar em impunidade, eis que a teor da jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, em casos que tais se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Precedentes. lV - Apelo conhecido e desprovido. (
TJES; AC 0001133-31.2019.8.08.0061; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/02/2022
; DJES 11/03/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALEINAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC. IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o orgão responsavel por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais. 2) É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3)
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. 5) No que se refere a despesa de IPVA da motocicleta, insta frisar que o Colendo do STJ editou a Súmula n 585, acordando que: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
. 6) O ordenamento jurídico pátrio consagra como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus sucumbencial. Entretanto, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade, devendo o magistrado, também, estar atento ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela parte que deu causa a propositura da demanda, independente do provimento processual. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; AC 0047791-40.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/03/2022; DJES
12/04/2022
) [não existem destaques no original]

Assim, merece amparo a pretensão do apelante em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate, geradas a partir de 02.03.2000.

Por todo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a responsabilidade do Apelante sobre os débitos decorrentes do veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000.

Com base no princípio da causalidade, condeno o apelado
WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES
ao pagamento das custas processuais e aos honorários fixados em sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal):

Eminentes Pares,

Por ocasião de haver recebido o Voto firmado pela Eminente Relatora, formalizei o exame das matérias que permeiam o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (fls. 147/149), interposto por ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA em razão da SENTENÇA (fls. 136/145) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, nos autos da denominada “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada pela Recorrente em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO E WASHINGTON LUIZ SILVA GONÇALVES, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando “
a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido”,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta que: I) “
é assente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que a regra do art. 134 do CTB deve ser mitigada nas hipóteses em que fica clara a transferência da posse do bem móvel”;
II) “
a pretensão do requerente não é ir contra ao que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro em relação a transferência de propriedade de veículo alienado, mas diante das peculiaridades do caso, não é cabível impor ao requerente a sanção por infrações cometidas pelo atual proprietário cometidas após a venda, tendo em vista que o requerente agiu de boa-fé”;
III) “
é imprescindível esclarecer que, assim como disposto no contrato de fls. 28, o veículo seria transferido após a quitação total da dívida. Nesse sentido, como o óbito do Sr. Derlandi ocorreu apenas 2 anos após o referido contrato, não foi possível realizar a transferência”.

Em seu Voto, a Eminente Desembargadora Relatora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA conheceu e ao final conferiu provimento ao Recurso, “
para afastar a responsabilidade do Apelante sobre os débitos decorrentes do veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, a partir da data 02/03/2000”
, e “
com base no princípio da causalidade, condeno o apelado WASHINGTON LUIZ SILVA GONCALVES ao pagamento das custas processuais e ao honorários fixados em sentença”.

Ab initio,
cumpre historiar que ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA ajuizou “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO E WASHINGTON LUIZ SILVA GONÇALVES, sustentando que em 02.03.2000, o Sr. DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA firmou o noticiado “
Instrumento Particular de Contrato de Honra”
(fl. 28) com WASHINGTON LUIZ SILVA GONÇALVES, tendo como objeto a venda do veículo Ford Fiesta, Placa JLX 3699.

Afirmou, na oportunidade, que a
Cláusula 5ª do Instrumento Contratual
em questão determinava que “
após a quitação total da dívida o credor deverá transferir o veículo em questão, para o nome do comprador sem nenhum ônus ao comprador, exceto as despesas de transferência que correram por conta do comprador”
. Sucede, contudo, que o Sr. DERLANDI faleceu em 05.06.2002, antes de serem totalmente quitadas as prestações assumidas pelo Comprador, Sr. WASHINGTON
LUIZ SILVA GONÇALVES
, consequentemente, não restou efetivada a transferência do bem no DETRAN/ES.

Alegou, ainda, que “
a viúva de Derlandi, ora representante de seu espólio, apenas tomou conhecimento da existência de tantas pendências na ocasião do inventário, quando tornaram-se necessárias as certidões junto ao fisco estadual. Tentou, então, entrar em contato com Whashington por diversos meios, este, porém, tem se evadido, tornando o ajuizamento da presente demanda a única alternativa viável”.

Nesta seara, pugnou pela declaração de “
Whashington Luiz Silva Gonçalves como titular do veiculo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579, desde a data de 02/03/2000, atribuindo-se a ele todos os débitos afetos ao referido veículo a partir de tal data”.

Acerca da matéria debatida nos autos, a teor da regra inserta no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, “
no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob

pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”. O Parágrafo Único do referido Diploma Legal, por sua vez, preceitua que “
o comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran
”.

Desta feita, à luz do explicitado regramento legal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Primeira Seção, pacificou a compreensão de que constitui dever da parte alienante comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao Órgão competente,

sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas, após a alienação, sendo tal responsabilidade afastada apenas em relação aos débitos tributários,
in litteris:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ.

1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019.

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.

3. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação".

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

Por conseguinte, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “
cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1793208 MS 2020/0307477-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o Ministro BENEDITO GONÇALVES, no julgamento do AREsp nº 369.593 houve por bem consignar que
" o entendimento atual

do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das turmas que a compõem,

reconhece a aplicação literal do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro

ao ex-proprietário de veículo automotor que não fez, a tempo e modo, a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal".

In casu
, o Recorrente admite que não procedeu, a tempo e modo, a comunicação da alegada venda do veículo ao aludido Recorrido. Portanto, mesmo considerando o falecimento do vendedor, em 05.06.2002, tal situação não afasta a responsabilidade dos sucessores pela transferência do bem.

De igual modo, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça
in litteris:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES PELA VENDEDORA. MULTAS DE TRÂNSITOS. INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA VENDA DO VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. “De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II. De acordo com o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, “no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. E o seu parágrafo único preceitua que “o comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran”.

III. À luz do explicitado regramento legal, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Primeira Seção, assenta a compreensão de que constitui dever da parte alienante comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação, sendo tal responsabilidade afastada apenas em relação aos débitos tributários (STJ - AgInt no PUIL n. 1.556/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 17/6/2020).

IV.
In casu,
a Recorrente admite que não procedeu, a tempo e modo, a comunicação da alegada venda do veículo ao Recorrido, motivo pelo qual não se faz possível, no atual cenário da demanda, determinar a expedição de ofício ao Detran/ES para transferência das penalidades decorrentes das infrações de trânsito cometidas posteriormente à referida alienação.

V. Na hipótese dos autos, não se faz possível reconhecer, em sede de cognição sumária, que o veículo fora efetivamente vendido ao Recorrido, pois, a despeito de a Recorrente ter apresentado o “Contrato Particular de Venda e Compra de Veículo Automotor Usado” (id. 2680278, p. 01/03), nota-se que tal documento não conta com o reconhecimento de firma das partes, não havendo outro elemento de prova que corrobore, sem o prévio exercício do contraditório pelo Recorrido, a ocorrência da aduzida alienação pretérita. Ademais, subsistem outros aspectos que infirmam a plausibilidade do alegado fato, de modo que a demanda exige maiores esclarecimentos acerca da aduzida venda por meio da oportuna dilação probatória.

VI. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5004665-09.2022.8.08.0000, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER TRASNFERÊNCIA DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECEBIMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS A VENDA DO VEÍCULO AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Conforme o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses de transferência da propriedade do veículo o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

2. Ante ao transcrito dispositivo legal, não há como transferir a apelante a responsabilidade pela comunicação da transferência propriedade do veículo ao DETRAN/ES.

3. Ao deixar de cumprir a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, o apelado assumiu o risco de passar pelos aborrecimentos narrados na inicial, consistentes no recebimento de multas por infrações de trânsito cometidas após a venda, não havendo a configuração de dano moral neste caso.

4. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 035170251140, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

Em sendo assim, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
a responsabilidade solidária do alienante do veículo deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso em tela, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.964.367/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022).

Na hipótese, o Recorrente deverá ser considerado, solidariamente, responsável pelas multas decorrentes de infrações de trânsito, em relação ao veículo objeto dos autos, somente até a data da citação do Detran/ES na presente demanda, que ocorreu em 10.04.2015 (fl. 67-verso), afastando-se, porém, a responsabilidade do Autor pelos débitos tributários relativos ao IPVA do veículo, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, considerando o “
Instrumento Particular de Contrato de Honra”
(fl. 28), firmado entre as partes, demonstrando que o Recorrido WASHINGTON LUIZ SILVA GONÇALVES adquiriu o veículo em questão, impõe-se a declaração do referido Recorrido como proprietário do bem, desde
02.03.2000
.

Considerando a
sucumbência recíproca e o princípio da causalidade
, tendo em vista que o Autor logrou êxito na declaração do Recorrido como proprietário do veículo, e na responsabilidade solidária pelas multas afetas ao bem, as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, deverão ser arcados na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) por ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA e 75% (setenta e cinco cento) por WASHINGTON LUIZ SILVA GONÇALVES.

Isto posto,
data maxima venia,
manifesto divergência ao Voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, para conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA, reformando a Sentença combatida, para declarar o Recorrido WASHINGTON LUIZ SILVA GONÇALVES como proprietário do bem móvel, desde 02.03.2000, fixando a responsabilidade solidária do Recorrente pelas multas decorrentes de infrações de trânsito, em relação ao veículo objeto dos autos, somente até a data da citação do Detran/ES na presente demanda, fato ocorrido em 10.04.2015 (fl. 67-verso), afastando-se, outrossim, a responsabilidade do Autor pelos débitos tributários relativos ao IPVA do veículo. As custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, deverão ser arcados na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) por ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA e 75% (setenta e cinco cento) por WASHINGTON LUIZ SILVA GONÇALVES.

É como Voto, respeitosamente.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal):
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal):

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a questão relativa à responsabilidade pelo pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito e débitos fiscais que constam em nome de Derlandi Nogueira Mesquita, falecido cerca de 02 (dois) anos após a alienação do veículo Ford Fiesta CLX 16v, 1996, placa JLX 3699, Renavan 659791579 para o Sr. Washington Luiz Silva Gonçalves.

Após detida análise dos autos, verifica-se a existência de posicionamentos diversos quanto ao tema neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, ora considerando o art. 134 do CTB em sua interpretação literal, ora interpretando-o de maneira mitigada, em consonância com outros valores tais como a boa-fé objetiva e a vedação do enriquecimento sem causa, para afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem.

Constata-se, no entanto, que os posicionamentos mais recentes da Corte Superior tem sido no sentido de se conferir interpretação literal ao art. 134 do CTB, para torna a responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito solidária, em caso de ausência de comunicação de venda pelo alienante, ressalvando, no entanto, os débitos fiscais, os quais devem ser imputados exclusivamente ao efetivo proprietário do veículo. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIOR À VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A insurgência merece prosperar em relação à alegada violação ao art. 134 do CTB, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

2.
A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou orientação no sentido de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ
('A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'). 3. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.041.265/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.
A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Por raiz razões, rogando vênia à eminente Relatora, hei por bem acompanhar o voto divergente apresentado pelo Des. Namyr carlos de Souza Filho, para conferir
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por Espólio de Derlandi Nogueira Mesquita, reformando a sentença combatida, para declarar o recorrido Washington Luiz Silva Gonçalves como proprietário do bem móvel, desde 02.03.2000, fixando a responsabilidade solidária do recorrente e do recorrido pelas multas decorrentes de infrações de trânsito, em relação ao veículo objeto dos autos, somente até a data da citação do DETRAN/ES na presente demanda (STJ, AgInt no AREsp n. 1.964.367/DF), fato ocorrido em 10.04.2015 (fl. 67-verso), afastando-se, outrossim, a responsabilidade do autor pelos débitos tributários relativos ao IPVA do veículo.

Outrossim, adere-se à distribuição dos ônus sucumbenciais constante no voto de Relatoria, no sentido de que as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, deverão ser arcados na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) por
ESPÓLIO DE DERLANDI NOGUEIRA MESQUITA
e 75% (setenta e cinco cento) por
WASHINGTON LUIZ SILVA GONÇALVES
.

É, respeitosamente, como voto.

Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal):

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Conforme precedentes deste Tribunal, há o entendimento pela mitigação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do antigo proprietário em relação aos débitos do veículo e às infrações de trânsito, mesmo nas hipóteses que não indicada a transferência de propriedade, quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do bem.

II - A despeito da comunicação de venda não ter sido realizada, restou satisfatoriamente demonstrado nos autos que o apelante não detém a posse nem propriedade sobre o bem descrito nos autos, merecendo, portanto, amparo sua pretensão em desvincular-se das cobranças e multas provenientes do veículo em debate.

III – Apelo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria, conhecer do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relatora.